Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-05.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600434-05.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600434-
05.2024.6.16.0014 que, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação,
determinando o arquivamento do presente feito. (Trata-se de representação por propaganda
irregular com pedido de medida liminar interposto por Coligação "uma nova Cidade" -
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE em face de Elizabeth
Silveira Schmidt, alegando em síntese que no dia 23 de setembro de 2024, a representada veiculou
nas redes sociais uma propaganda eleitoral que utiliza o símbolo do "Pinóquio" e a frase "Alerta
Pinóquio" para sugerir que os irmãos Marcelo Rangel e Sandro Alex são mentirosos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDA)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440183
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440183 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.493

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600434-05.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo Juízo
da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente representação

Num. 44440183 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
eleitoral por suposta realização de propaganda inverídica em rede social.
2. Representação Eleitoral fundamentada na suposta divulgação de propaganda
eleitoral que utilizou o símbolo do personagem "Pinóquio" e a expressão "Alerta
Pinóquio", associando adversários à prática de mentira, em afronta ao art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997.
3. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a publicação não
identificava expressamente os candidatos adversários e não configurava ofensa à
honra ou divulgação de fato sabidamente inverídico.
4. Recurso interposto pela coligação recorrente pugnando pela reforma da decisão e
pela condenação da representada ao pagamento de multa.
5. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, alegando, em preliminar, ofensa ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, defesa da licitude da propaganda eleitoral.
6. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade.
8. Saber se a propaganda impugnada configura propaganda eleitoral negativa
vedada pela legislação eleitoral, notadamente por divulgar fato sabidamente
inverídico ou ofender a honra de candidatos adversários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, com argumentos suficientes
para impugnar a sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo
qual a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada.
10. A liberdade de expressão é direito fundamental garantido pelo art. 5º, IV e IX, da
Constituição Federal, sendo essencial para o debate político-eleitoral, ressalvada a
veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou a ofensa à honra de candidatos.
11. Nos termos do art. 242 do Código Eleitoral e do art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019, a propaganda eleitoral não pode empregar meios publicitários que
criem artificialmente estados emocionais no eleitorado nem divulgar conteúdo
fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos.
12. Para que haja remoção de conteúdo e imposição de sanção, deve haver
comprovação de desinformação deliberada e indução ao erro do eleitor, o que não
restou configurado no caso concreto.
13. A jurisprudência eleitoral tem adotado entendimento restritivo quanto à

Num. 44440183 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
intervenção na propaganda eleitoral, priorizando a liberdade de expressão e apenas
coibindo situações de fake news e abusos evidentes (TSE, AgR-REspE nº
060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
14. No caso concreto, não restou demonstrado que a propaganda impugnada
veiculou fato sabidamente inverídico ou que ofendeu diretamente a honra de
candidatos adversários, razão pela qual não há ilegalidade a ser coibida pela Justiça
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
16. Tese de julgamento: "A veiculação de crítica política em propaganda eleitoral,
sem a divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensa direta à honra de
candidatos adversários, está protegida pelo princípio da liberdade de expressão, não
configurando propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação eleitoral".
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Código Eleitoral, art. 242.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023.
TRE-GO, RE nº 060037367, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, publ. 17/10/2024.
TRE-PE, RE nº 060006117, Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior, publ.
12/09/2024.
TRE-PR, RE nº 060036562, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, publ. 05/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44440183 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID 44093418), que
julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT, na qual pretendia-se o reconhecimento de realização de propaganda
inverídica em rede social, em violação ao art. 57-D da Lei nº 9504/1997, com cominação de multa
à representada.
Em suas razões recursais (ID 44093425), o recorrente pleiteou a concessão da medida de liminar
de urgência para suspender os efeitos da sentença e determinar a retirada da propaganda
irregular, pedido este indeferido (ID 44095164). Em síntese, alegou que: a) a propaganda eleitoral
usou o símbolo do Pinóquio e a expressão "Alerta Pinóquio", sugerindo que os candidatos
Marcelo Rangel e Sandro Alex são mentirosos; b) essa técnica de comunicação tem o objetivo de
manipular as emoções do eleitorado, distorcendo a realidade e comprometendo a escolha
consciente e racional do voto; c) a propaganda, ao associar os adversários ao símbolo do
Pinóquio, os rotula subliminarmente como mentirosos, o que configura ofensa à honra; d) não há
fundamentação concreta ou provas que justifiquem a afirmação de que os candidatos estariam
mentindo.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e
julgar procedente a representação, reconhecendo a irregularidade da propaganda e cominando
multa à recorrida.
Em contrarrazões (ID 44093429), a recorrida arguiu, em preliminar, ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente simplesmente repetiu os argumentos
da inicial. No mérito, sustentou, em suma, que: a) a publicação do "Alerta Pinóquio" não
menciona nomes específicos, mas convida os eleitores a identificarem conteúdos falsos na
campanha eleitoral; b) o uso do pronome "eles" é genérico e pode se referir a qualquer candidato;
c) a postagem não personaliza crítica contra Marcelo Rangel e Sandro Alex, sendo os próprios
eleitores que interpretaram a mensagem como direcionada a eles; d) a postagem não cria uma
fake news ou apresenta informação falsa sobre qualquer candidato; e) a campanha apenas
sugeriu que os eleitores identificassem conteúdos mentirosos, sem indicar autores específicos
dessas informações; f) a Justiça Eleitoral só deve intervir quando há divulgação de fatos
comprovadamente falsos e descontextualizados, o que não ocorre no caso; g) a sátira e a crítica
política são legítimas e fazem parte do direito à liberdade de expressão.
Requer, ao final, a rejeição do recurso por ausência de dialeticidade. Se conhecido, pugna pelo
não provimento, mantendo-se a sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao argumento de que “Embora nenhum direito fundamental seja absoluto, no entender
desta PRE, o direito comunicativo deve prevalecer, haja vista não ferir, no caso, a honra ou
prejudicar os representantes.” (ID 44113237).

Num. 44440183 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência de manifestação das partes (ID 44186778).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44093429), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente limitou-se a repetir os
argumentos da inicial.
Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os fundamentos
da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, §
5°, DA CF/88. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO SEU
NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente atendida quando o
recorrente expõe as razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do
contraditório pela parte recorrida, bem como a análise das argumentações pela
instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha
Cunha Ribeiro, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)
Pelos motivos apresentados, rejeito a preliminar suscitada.
Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mormente a

Num. 44440183 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
2. No mérito
Superada a preliminar, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido
de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face de ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, na qual requer a concessão da tutela de urgência, com o fim de determinar a imediata
suspensão de publicação de conteúdo desinformativo e descontextualizado e cominação de multa
à representada, com fundamento no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97.
O juízo a quo negou a liminar e julgou improcedente a representação, determinando seu
arquivamento, por entender que não houve irregularidade no conteúdo capaz de determinar a sua
abstenção ou penalização da representada.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que a representada divulgou, em seu perfil do Instagram,
propaganda eleitoral que utiliza dois bonecos de madeira, caracterizados como o personagem
“Pinóquio” e a frase “ALERTA PINÓQUIO” para sugerir que os irmãos Marcelo Rangel e Sandro
Alex são mentirosos. Segue a imagem:
No comentário, a representada escreveu:
“É mentira que não acaba mais. Eles mentem e nem ficam vermelhos. Eles
mentem dando risada na cara do povo. Eles querem enganar e confundir a nossa
população contando uma história diferente da realidade! Então a campanha
BETH 44 lança hoje o “Alerta Pinóquio”. A cada conteúdo mentiroso, vamos
carimbar. O “Alerta Pinóquio” está à disposição de todos eleitores. Ponta Grossa

Num. 44440183 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
não pode cair na mentira. Aqui é campanha da verdade. É BETH 44.”
Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997 bem como a Resolução TSE n.º 23.610/2019 impõem
restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado, prevendo sanções como a remoção de
publicações e até a cassação de candidaturas ou mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024) (Destaquei.)
Conteúdo sabidamente falso, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de forma
deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar os
resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção específica
de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que envolve
candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.

Num. 44440183 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
No presente caso, da análise da imagem e do conteúdo do comentário, constata-se que a
representada propõe que os eleitores identifiquem e sinalizem publicamente conteúdos falsos
disseminados pelos adversários, utilizando a marca “Alerta Pinóquio”.
Não se vislumbra, em nenhum momento, a citação dos nomes de Marcelo Rangel e Sandro Alex.
Assim, não há como afirmar que propaganda foi direcionada às suas figuras e que houve
propaganda ofensiva ou de afirmação sabidamente inverídica
Com razão, o juízo a quo que concluiu:
“A mídia criada não faz referência direcionada, embora crie rebate presumido à
candidato específico por conta do contexto que tem sido provocado por ambos os
candidatos. Como mencionado “nas entrelinhas”, é certo que o post está
direcionado aos irmãos Marcelo Rangel e Sandro Alex, em uma percepção até
simplista do eleitorado local. Contudo, não se vislumbra que tenha o poder de
lhes imputar a pecha de indignos, mas de manifestar contrariedade à versão de
fatos.”
Conforme é assente, o limite para a expressão de pensamentos esbarra apenas na honra alheia
ou se tiver sido extrapolada a privacidade do candidato. Nesse sentido, a Resolução TSE nº
23.610/19, em seu artigo 22, estabelece que:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder:
[...]
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos
ou entidades que exerçam autoridade pública
Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido de estarem
presentes ao menos um dentre três requisitos:
[...] 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários três
requisitos alternativos, a saber: a) pedido de não voto; b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e c) ato
sabidamente inverídico (precedente). [...] (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR,
rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023)
No entanto, do conteúdo da propaganda atacada não se denota a presença de nenhum dos
requisitos para configuração da propaganda negativa, quais sejam:
a) pedido de não voto;
b)ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e
c) ato sabidamente inverídico.
Ainda que a publicação utilize um tom ácido, não se depreende que tenha sido criada com o
intuito de induzir os eleitores a erro ou de ofender a honra ou a imagem de candidatos

Num. 44440183 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
adversários. O comentário realizado pela recorrida, sem comprovação de desvio de veracidade,
configura exercício legítimo da liberdade de expressão.
Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar
críticas, pois, do contrário, corre-se o risco de comprometer a livre manifestação do pensamento
dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. Não é o caso dos presentes autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, com precisão, manifestou-se:
“MARCELO RANGEL e SANDRO ALEX enquanto figuras públicas, o primeiro
enquanto Deputado Estadual e candidato a prefeito de Ponta Grossa e o
segundo enquanto Deputado Federal, não estão imunes a críticas, positivas ou
negativas.
A atuação pública de cargos eletivos atrai comentários favoráveis e contrários.
Tolher a liberdade de expressão dos eleitores e demais candidatos não é a
melhor saída.
Deve-se ter sempre em mente, ainda, que a intervenção da Justiça Eleitoral no
debate político deve ser mínima, priorizando a liberdade de expressão e evitando
cercear o direito de crítica no ambiente democrático.
Os apontamentos indicados, ainda que possam ter reflexos negativos aos
representantes, não veicularam fatos sabidamente inverídicos e não ultrapassam
o limite da discussão política normal, impedindo a mitigação do exercício regular
da liberdade de expressão. “
Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Trata–se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea negativa, relativa à publicação
de vídeo com críticas ao atual prefeito e pré–candidato do município de
Venturosa/PE.
Não configura propaganda eleitoral negativa o exercício de crítica política, ainda que
severa, quando inserida no contexto de debate democrático e protegida pela
liberdade de expressão, desde que não haja imputação de fatos sabidamente falsos
ou ofensas graves à honra.
O Recorrente divulgou um vídeo em formato de sátira, contendo críticas ao atual
prefeito, retratado como "prefeito Pinóquio". A música do vídeo afirma que o prefeito
"mente", "não cumpre promessas" e "enganou a população", referindo–se a

Num. 44440183 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
compromissos de campanha não realizados, como a construção de uma fábrica, a
criação de empregos e a contratação de médicos. O vídeo também menciona a
precariedade do hospital local e a má conservação dos veículos da prefeitura.
A crítica mordaz e o uso de sátira, direcionados à gestão pública e ao desempenho do
prefeito, estão amparados pela liberdade de manifestação política, característica
inerente ao ambiente eleitoral, conforme entendimento consolidado do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Recurso eleitoral provido. Sentença reformada para julgar improcedente a
representação e afastar a aplicação de multa.
(REl nº 060006117 Acórdão VENTUROSA - PE, Relator(a): Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior,
Julgamento: 12/09/2024 Publicação: 12/09/2024)
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral, inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto
dos candidatos quanto da sociedade. Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia
ou a remoção de conteúdos deve ser uma medida excepcional, reservada para situações em que
fique demonstrada a má-fé ou a manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a
livre manifestação de pensamento, limitando-a apenas quando ofender a honra
de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet como
parte do debate democrático, exigindo intervenção judicial mínima para preservar
a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE, 2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites do
debate político, configurando crítica legítima, sem evidências de distorção de
fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto
eleitoral, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à
honra de candidatos, está protegida pela liberdade de expressão, conforme
Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
conteúdo da propaganda impugnada, no caso em tela, está devidamente amparado pelo

Num. 44440183 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
exercício legítimo da liberdade de expressão, previsto nos artigos 27, §1º, e 33, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Concluo, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto pelo recorrente, face à inexistência
de fato sabidamente inverídico ou ato abusivo, com a consequente manutenção da r. sentença
prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600434-05.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA NOVA
CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A
- RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRIDA: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44440183 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235221500000043384108
Número do documento: 25032711235221500000043384108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:59:24
SESSÃO DE 25.03.2025